Tribunal: TJDFT
Processo: 0714345-73.2019.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. ANTECEDENTES. DIVERSAS CONDENAÇÕES ANTERIORES COM TRÂNSITO EM JULGADO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MULTIRREINCIDÊNCIA. NÃO COMPENSAÇÃO INTEGRAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria do crime de furto qualificado, não merece guarida a pretensão defensiva de absolvição por insuficiência de provas.
2. Havendo pluralidade de condenações transitadas em julgado, é plenamente viável a destinação de algumas delas, na primeira fase de fixação da pena, para a avaliação dos antecedentes.
3. Não se opera a compensação plena entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência quando o réu for multirreincidente.
4. Apelação criminal conhecida e não provida.